Tribunal: TJMT
Processo: 1033159-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033159-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYCON ARIEL NOGUEIRA LIMA GOMES - CPF: 406.228.308-56 (RECORRENTE), MAYARA CRISTINA GILIO GOMES - CPF: 420.692.108-39 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1033159-33.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maycon Ariel Nogueira Lima Gomes

Recorrida(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a parte Autora alega que solicitou o cancelamento do teste dos serviços da empresa Recorrida, dentro do prazo de 07 dias, e que mesmo sendo informado se tratar de um teste totalmente gratuito foi cobrado pelos serviços, e, conta ainda que após a prolação da sentença continuou recebendo cobranças de forma reiterada, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela deferida na movimentação ID.38086694; b) condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos), a título de repetição do indébito a forma simples, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m. e, correção monetária (INPC), a contar do evento danoso; c) indeferir o pedido de dano moral; e, e) condenar a Reclamada ao pagamento à parte Reclamante de multa em razão do descumprimento da decisão liminar no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

No presente caso, a parte Autora conta que foi ofertado pela empresa de telefonia, um teste totalmente gratuito pelo período de 07 dias, onde foi informado que não seria cobrado nenhum valor. Ocorre que durante o período de teste o Autor solicitou o cancelamento, no mês seguinte conta que recebeu uma cobrança no valor de R$49,80, referente à taxa de habilitação de internet e dias proporcionais de uso, valor este pago pelo Autor.

No entanto, as cobranças continuaram, de forma reiterada, mesmo o Autor tendo procurado a empresa para solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Em que pese às alegações da Recorrida de que as cobranças são devidas, uma vez que serviços foram prestados.

Conforme a juntada de meios de provas instruída na inicial pelo consumidor, verifico na conversa colaciona entre o consumidor e o atendente, onde o mesmo questiona se seria gratuito e o atendente confirma por mais de uma vez que o teste dos serviços seria gratuito, além da tentativa de solucionar o problema administrativamente, consoantes os números de protocolos de atendimento, mas, que não obteve êxito.

Deste modo, diante da evidente ocorrência de cobranças indevidas e de forma reiterada, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que após a prolação da sentença
a quo
, continuou recebendo cobranças consideradas indevidas e de forma reiterada, fatos que causa aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso não restou comprovado que o consumidor sofreu outros dissabores além de não conseguir solucionar o problema administrativamente, nem que teve o seu nome negativado em razão dos débitos ora questionados e tampouco que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte da empresa de telefonia ao efetuar cobranças reiteradas e consideradas indevidas. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Bem como, condeno à restituição do valor de R$

49,80, em dobro, com juros de 1% e correção monetária pelo INPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021